Tribunal: STF
Processo: ARE 791401
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PUNIÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CASTRENSE. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a legalidade da imposição de punição constritiva da liberdade, em procedimento administrativo militar, pode ser discutida por meio de habeas corpus. Precedentes. 



    2. Para dissentir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.